Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA VISITAÇÃO PATERNA. GENITOR QUE PASSOU A RESIDIR EM OUTRO PAÍS. CUSTEIO DAS PASSAGENS. RATEIO. NÃO CABIMENTO. NOVA FAMÍLIA. ENCARGO QUE NÃO PODE SER TRANSFERÍDO À GENITORA.

Apelação interposta contra r. sentença, proferida em sede de revisional de regulamentação de convivência, que julgou improcedente o pedido de alteração dos termos de acordo anteriormente firmado entre as partes, em que o genitor se comprometeu a arcar com os custos de deslocamento internacional dos filhos por ocasião das visitas, rejeitando o pedido de rateio do encargo entre os genitores.
O custo para o exercício do direito de visitação paterna, consistente na aquisição de passagens aéreas internacionais, não deve ser imposto à genitora dos menores, em especial se a mudança de país decorreu de uma opção voluntária do genitor e não há no acordo firmado óbice a que o pai visite os filhos no Brasil.
O fato de ter contraído novo matrimônio, e que sua atual esposa está desempregada e tem dois filhos, não pode ser utilizado pelo genitor como argumento para o rateio das passagens.
Não demonstrado em que medida a alteração do período das visitas pretendida beneficiaria os filhos, a manutenção do regime de visitas presente no acordo firmado entre as partes e homologado em juízo é medida que se impõe.
Apelação do réu desprovida. Sentença mantida.